Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COOBRIGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil autoriza a concessão excepcional de efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A Recuperação Judicial não obsta o prosseguimento das execuções movidas em face do coobrigado. Súmula 581 pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Os argumentos relativos à eventual prejudicialidade ocasionada pela novação do débito perseguido no feito executivo não se prestam a relativizar o alcance das normas que regem a matéria, quando ausente notícia acerca da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial apresentado, nem induzem a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.